Tribunal: TJMT
Processo: 0000553-73.2011.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
RAC 0000553-73.2011.811.0036
Vistos,
Verifica-se que a recorrente, Maria de Lourdes Gonçalves Pinheiro, nas razões requereu a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita sob o argumento de “não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio fim, conforme declaração anexa [...]” (Id. 22306970; pág. 2)
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
Desta forma foi oportunizado a parte recorrente, com fundamento no art. 99, §2o do Novo Código de Processo Civil, o prazo de 05 (cinco dias) para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais (Id. 41883463).
A parte Recorrente se manifestou nos autos trazendo o holerite do mês de abril de 2020, no qual ficou comprovado que a recorrente aufere o rendimento líquido de R$ 4.653,58 (Id. 43792999).
Todavia, o documento juntado não demonstra de forma satisfatória a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, notadamente porque com a recorrente não acostou nenhuma comprovação de despesas, muito embora haver expressa previsão no despacho que determinou a apelante a juntada de documentos.
Destarte, com os documentos acostados não é possível cotejar as receitas e despesas atuais da recorrente.
Ante todo exposto, INDEFIRO o benefício da Justiça Gratuita.
Intime-se a parte recorrente para que no prazo de cinco dias proceda ao preparo, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC/2015).
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator